Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714455-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADO: RENATA FERRAZ GUERRA DE ANDRADE GARSCHAGEN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por RENATA FERRAZ GUERRA DE ANDRADE GARSCHAGEN: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por RENATA FERRAZ GUERRA DE ANDRADE GARSCHAGEN em desfavor de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que firmou com os requeridos apólice de seguro residencial no 2023011400211227, com vigência de 7 de julho de 2023 até 7 de julho de 2024. Discorre que a apólice cobre todos os itens existentes dentro do imóvel locado pela autora localizado na SQS 205, Bloco H, Unidade 304, Asa Sul. Diz que, no dia 25 de agosto de 2023, ocorreu um incêndio acidental no imóvel em comento, momento no qual a requerente acionou as requeridas para comunicação do sinistro. Alega que os prejuízos totais dos bens que existiam no apartamento, e cobertos pela apólice, alcançam o montante de R$ 87.274,98. Não obstante, em 29/01/2024, os requeridos ofereceram apenas uma indenização parcial no valor de R$ 49.614,96. Narra que a requerida, para pagamento do valor de R$ 49.614,96, está exigindo a assinatura de termo de quitação da indenização do seguro. Argumenta que a exigência é descabida. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) liminarmente, seja determinado o depósito judicial no quantum parcial de R$ 49.614,96 (quarenta e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), até o deslinde do mérito do presente feito; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte requerente. Conforme documento de id. 185389874, a própria requerida reconhece como valor incontroverso devido o valor de R$ 49.614,96. Entretanto, condicionar o recebimento de tal valor à assinatura, pela requerente, de termo de quitação, se mostra, a princípio, desarrazoado. Tem a requerente o direito de receber os valores em questão sem que isso implique uma renúncia à possibilidade de discussão do valor devido pela seguradora. Por certo que a assinatura do documento, por si só, não obstaria o acesso da requerente ao Judiciário para fim de discussão dos valores. Entretanto, certamente tal documento poderia trazer sensíveis prejuízos ao direito eventualmente alegado pela requerente, haja vista que, quase certo que a requerida exploraria o fato desta ter dado quitação ao receber o montante em comento. Frise-se que, em análise perfunctória, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, conforme narrado, trata-se de valores incontroversos, há reconhecidos como devidos pela requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, no prazo da contestação, efetue o depósito do valor de R$ 49.614,96 referente à apólice de seguro residencial no 2023011400211227.” A Agravante sustenta que “Compete exclusivamente a Seguradora o pagamento da indenização securitária contratada ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.., ou seja, empresa distinta do banco réu”. Salienta que “não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora Agravante, pelo que não merecia guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela nesse sentido”. Acrescenta que “O procedimento adotado pelo juízo a quo afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA”. Conclui que “a responsabilidade de cumprimento da medida liminar é da empresa (ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A)” e que “não restou comprovado nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos postos. Preparo recolhido (IDs 57790855 e 57790857). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0714454-35.2024.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: “Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90).” Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012).” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator